Tribunal: TJSP
Processo: 2223232-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Natalia Galiche Chies Jorge contra Alexandre Moreira da Silva e outros, visando à reforma de decisão que imputou ao réu o encargo de recolhimento dos honorários periciais no valor de R$ 3.420,00, em demanda que discute vícios

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Natalia Galiche Chies Jorge contra Alexandre Moreira da Silva e outros, visando à reforma de decisão que imputou ao réu o encargo de recolhimento dos honorários periciais no valor de R$ 3.420,00, em demanda que discute vícios construtivos. A recorrente alega que a inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz, condicionada a requisitos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da inversão do ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em uma relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte agravada em provar os vícios construtivos.

4. A aplicação da teoria da carga dinâmica da prova permite a inversão do ônus de suportar as despesas, garantindo a isonomia processual e a defesa dos direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é justificada pela hipossuficiência do consumidor. 2. A teoria da carga dinâmica da prova permite a redistribuição das despesas processuais para garantir a isonomia."

Legislação citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.; Código de Processo Civil, arts. 82, 95, 373, inc. II.